Tribunal: TCU
Processo: 006.728/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9206/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Marcatto Indústria de Acessórios Ltda., nos termos do art. 237, VII, do RITCU e do art. 113, §1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 8/2019 conduzido pelo Comando Logístico do Exército (Colog) para a aquisição de fardamento sob o valor total estimado de R$ 5.226.250,00; Considerando que o inconformismo da ora representante decorreria da sua inabilitação no aludido certame, por não ter comprovado a capacidade técnica, após a diligência promovida pelo Colog para o envio de cópias das notas fiscais e dos contratos atinentes aos atestados apresentados; Considerando que o Colog teria respondido à oitiva promovida pela unidade técnica no sentido de a ora representante ter comprovado o fornecimento de itens similares ao exigido pelo edital, mas o quantitativo fornecido, de 2014 a 2019, não teria cumprido o item 15.3.6.1 do Termo de Referência do certame, pois exigiria o fornecimento pelo prazo de até 240 dias; Considerando que a ora representante juntou alegações adicionais à Peça 14 no sentido de o pregoeiro ter incorrido nas seguintes falhas: (i) prosseguido com o certame, praticando os atos subsequentes sem respeitar a determinação proferida pelo Acórdão 2540/2019-TCU-Plenário ; (ii) classificado a Skippy Indústria e Comércio Ltda. - Eireli a partir do lance em R$ 47,50 e, ao mesmo tempo, confeccionado a ata sob o valor de R$ 46,25 sem alterar, contudo, o aceite do anterior valor; (iii) cometido irregularidades no item 3 do certame em desfavor da Textil MN, tendo o referido item sido também homologado para a Skippy Comércio Eireli; e (iv) deixado de abrir o prazo para a intenção de recurso após a sua proposta ter sido desclassificada; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica teria apresentado a seguinte manifestação: (i) a ora representante não teria comprovado o prazo de fornecimento exigido pelo edital; (ii) o Acórdão 2540/2019-TCU-Plenário teria sido observado pelo pregoeiro em conformidade com os avisos publicados no chat da sessão do certame em 28 e 31/10/2019; (iii) o lance ofertado pela Skippy teria sido sob o valor de R$ 46,25, e não de R$ 47,50, como indicado na ata do certame e no termo de homologação à Peça 3 (p. 47); (iv) a ora representante teve a sua intenção de recurso aceita, mas o recurso restou denegado, em conformidade com o registro no Comprasnet; e (v) as supostas falhas na desclassificação de Textil MN já seriam analisadas no âmbito do TC- Processo 005.906/2020-2 , não devendo integrar a presente representação; Considerando, todavia, que não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Consideração, enfim, que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, com o consequente indeferimento da referida cautelar suspensiva e o arquivamento do feito, mas, diante da suscitada tentativa de uso do TCU como mera instância recursal, o Tribunal deve conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e considerar prejudicado, por perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 006.728/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Skippy Indústria e Comércio Ltda. - Eireli (CNPJ 64.288.947/0001-22). 1.2. Entidade: Comando Logístico do Exército - Colog. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Filipe Lima Barros, representando a Skippy Indústria e Comércio Ltda. - Eireli, e Chrisvaldo Santos Monteiro de Almeida (OAB/BA 9.672), representando a Marcatto Indústria de Acessórios Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante e ao Comando Logístico do Exército, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.